Tribunal: STF
Processo: RE 201596
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. ESTADO DE SÃO
PAULO. AGENTES FISCAIS. LC Nº 567, DE 20.07.88, ART. 27 (REDAÇÃO DA
LEI Nº 7.469, DE 19.08.91), QUE ESTENDEU A VANTAGEM FUNCIONAL
DENOMINADA "QUOTAS FIXAS" AOS INATIVOS A PARTIR DE 19.08.91.
Vantagem funcional que, declarada por lei como extensível
a todos os membros da categoria, ativos e inativos, há de ser
computada no cálculo de proventos desde maio/89, como determinado no
art. 20 do ADCT, combinado com o art. 40, § 4º, do texto permanente
da Carta.
Agravo regimental desprovido.